Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714110-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DARCI RODRIGUES MIRANDA AGRAVADO: AFONSO XAVIER DA SILVA FILHO DECISÃO Trata-se de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida no REsp 1.955.539 (Tema 1.137) que determinou a suspensão dos feitos em que haja questionamento das medidas atípicas – CPC 139, IV. Aguarde-se, pois, na Secretaria da Turma, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do REsp 1.955.539 (Tema 1.137), informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 18/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator